Tribunal: TJBA
Processo: 0509049-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509049-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONES REIS DE MELO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA FIRME E COESA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM O DEPOIMENTO POLICIAL COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. TESE SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESCABIMENTO. CONCURSO DE AGENTES PATENTEADO PELA DINÂMICA DELITIVA. DIVISÃO DE TAREFAS E LIAME SUBJETIVO EVIDENCIADOS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO FORMAL DO CORRÉU. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, 'B', DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JONES REIS DE MELO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. A decisão fustigada, acolhendo integralmente a denúncia, condenou o Apelante pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), fixando a reprimenda corporal em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

2. Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 28 de abril de 2018, por volta das 16h45min, no bairro de Itapuã, em Salvador/BA, o Apelante, atuando em comunhão de desígnios e esforços com um terceiro indivíduo não identificado, abordou mediante grave ameaça e violência as vítimas Ianca Costa da França e Zaira Dantas Passos.
Durante a empreitada criminosa, as ofendidas foram compelidas a entregar seus aparelhos celulares, sofrendo agressão física consistente em uma mordida. O Apelante foi capturado logo em seguida por populares e preso em flagrante delito por policiais militares, encontrando-se na posse direta de um dos telefones subtraídos.

3. A Defesa interpôs apelação pugnando, precipuamente, pela absolvição do condenado sob o pálio da insuficiência probatória, invocando o postulado do
in dubio pro reo
(art. 386, inciso VII, do CPP). Subsidiariamente, pleiteou o decote da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, alegando ausência de comprovação do liame subjetivo e a não identificação do comparsa. O Ministério Público Estadual ofertou contrarrazões pelo desprovimento, e a Douta Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido, referendando o édito condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O cerne da presente irresignação recursal cinge-se a duas controvérsias centrais: (i) a verificação da higidez e suficiência do acervo probatório para manter a condenação, ponderando-se o valor probante da palavra das vítimas e do testemunho policial em contraposição à tese de fragilidade das provas; e (ii) a viabilidade jurídica da aplicação da majorante do concurso de pessoas diante da ausência de identificação formal e captura do coautor do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese absolutória formulada pela Defensoria Pública revela-se manifestamente improcedente, porquanto a condenação alicerça-se em conjunto probatório sólido, coeso e convergente. A materialidade do crime de roubo desponta límpida do Auto de Prisão em Flagrante, conjugado com os Autos de Exibição, Apreensão e Entrega da
res furtiva
.

6. A autoria delitiva, de forma idêntica, está insofismavelmente demonstrada pelos relatos firmes, detalhados e convergentes prestados pelas vítimas nas fases inquisitiva e judicial. A palavra da ofendida, sobretudo em crimes contra o patrimônio habitualmente perpetrados na clandestinidade, é dotada de notável relevância e valor probatório, notadamente quando em harmonia com as demais provas angariadas, tal qual a prisão do agente flagrado na detenção do proveito do crime.

7. O depoimento do policial militar condutor, ratificado em Juízo sob o crivo do contraditório, consubstancia meio de prova idôneo e revestido de presunção de veracidade. A narrativa policial, descrevendo a contenção do suspeito e a recuperação de um dos celulares, corrobora integralmente as circunstâncias descritas pelas vítimas, fulminando de vez a isolada negativa de autoria apresentada pelo Recorrente.

8. No que concerne à majorante estatuída no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a incidência resta perfeitamente delineada pela cristalina divisão de tarefas constatada na atuação conjunta dos criminosos. A simultaneidade da abordagem, a conjugação de intimidações verbais e a facilitação para a fuga revelam induvidoso ajuste prévio e colaboração consciente. A jurisprudência assente das Cortes Superiores pontua ser absolutamente prescindível a identificação nominal ou a persecução processual do comparsa para que se tenha por configurado o consórcio delitivo, bastando a demonstração inequívoca de sua efetiva concorrência material e psicológica para a consecução do roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pelo exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação defensivo, mantendo-se irretocável a condenação de JONES REIS DE MELO pela prática do crime de roubo em concurso de agentes, com as sanções fixadas em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 15 dias-multa.

Teses de Julgamento: 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial e destacada força probatória, notadamente quando detalhada, segura e ratificada por outros elementos de convicção colhidos sob o manto do contraditório, como a prisão do acusado na posse da
res furtiva
. 2. O depoimento de agentes policiais no exercício de suas funções, mormente quando prestado em juízo e coeso com as demais evidências, constitui meio válido e idôneo para embasar o decreto condenatório, inexistindo suspeição inerente à condição funcional. 3. A caracterização da causa de aumento referente ao concurso de pessoas no crime de roubo prescinde da identificação, prisão ou condenação do coautor, perfazendo-se suficiente a comprovação, pela prova oral, do liame subjetivo e da divisão de esforços na execução do injusto patrimonial.

Referências:
CP, arts. 33, § 2º, 'b', 59 e 157, § 2º, II. CPP, arts. 386, VII, e 593, I. STJ, Súmulas 440 e 443.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0509049-29.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, JONES REIS DE MELO, e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, permanecendo inalterados os termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.